Tribunal: TJPA
Processo: 0008631-11.2016.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008631-11.2016.8.14.0032
APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: MARIA SUELI VASCONCELOS DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR DEPOSITADO DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. VENDA CASADADE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONTRATADO. O MAGISTRADO DECLAROU A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, BEM COM OS DÉBITOS DECORRENTE; CONDENOU À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS; CONDENOU O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 9.370,00 (NOVE MIL TREZENTOS E SETENTA REAIS), SENDO DEDUZIDO O VALOR DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. BANCO NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO.

I –
Ao que parece quando a autora solicitou o empréstimo acabou sendo induzida a solicitar o cartão, do qual recebeu o valor de R$ 2.400,00 em sua conta como se tivesse solicitado um saque, no entanto não se sabe como e nem quando esse suposto saque foi realizado, nem as taxas de juros a ele aplicados, nem número de parcelas.

II –
Nesses casos, não reconhecida pelo consumidor a transação, comprovados os descontos efetuados e o valor depositado na conta, cabia ao banco comprovar que adotou todas as medidas para a legitimidade da transação, deveria ter juntado o contrato com todas as características do cartão (tarifas aplicadas e data de vencimento, limite, por exemplo) somado de extratos contendo detalhes das compras ou saques realizados com local, data e hora, comumente fornecidos por cartões dessa natureza, justificando dessa forma a dívida, mostrando transparência com o consumidor e ausência de fraude.

III -
Quanto a inversão do ônus da prova, no caso nos autos, é inegável que a relação existente entre as partes se mostra como de natureza comercial, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário.

IV
–
Conforme o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, assim, restando comprovada a culpa, decorrente da imprudência do Banco apelante, mostra-se correta a sentença nesse aspecto, inexistindo qualquer modificação a ser feita.

V
- Quanto aos danos morais, sendo celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que informar devidamente a possibilidade de contratação de cartão de crédito, de nenhuma forma atrelando um contrato ao outro. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido contratação do cartão, a responsabilização da demandada decorre da imprudência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista a falta de informação ao consumidor.

VI
- Quanto ao valor arbitrado no montante de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais), não considero razoável ou condizente com o dano sofrido, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto

VII -
Recurso Conhecido e Provido Parcialmente, reformando a sentença recorrida apenas no tocante ao valor da indenização por danos morais, sendo reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a decisão em seus demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008631-11.2016.8.14.0032

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE

APELADO:
MARIA SUELI VASCONCELOS DE JESUS

ADVOGADO: CARIM JORGE MELEM NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por BANCO AGIPLAN S.A., nos autos de
Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito
proposta por MARIA SUELI VASCONCELOS DE JESUS.

Narra a inicial da ação que a autora contratou um empréstimo consignado com o banco requerido no ano de 2013, no entanto, foi surpreendida com um depósito de R$ 2.400,00 em sua conta, bem como descontos oriundos do cartão GERACARD, o qual não solicitou e nem realizou qualquer compra. Requereu tutela antecipada para a suspensão dos descontos sob pena de multa, no mérito, a condenação do banco requerido ao pagamento em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais e materiais.

Pedido de gratuidade processual e de tutela antecipada deferidos (ID 1005097).

Contestação apresentada (ID 1005106).

Réplica apresentada (ID 1340004).

Audiência de instrução realizada e sentença proferida (ID 1005101), onde o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1)

declarar inexistência da relação jurídica entre as partes, bem com os débitos dela decorrente; 2)

condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da autora; 3) condenar o réu a pagar a autora a quantia de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais), a título de indenização por dano moral, devendo ser deduzido do valor total da condenação o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), para que não haja enriquecimento ilícito da parte.

Apelação interposta pelo banco (ID

1005102), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) que não há nenhuma ilegalidade no contrato, tendo a autora autorizado todas as transações; 2) que o banco agiu no exercício regular de seu direito; 3) exorbitância do valor arbitrado a título de danos morais; 4) inexistência de dano material; 5) não preenchimento dos requisitos para restituição em dobro.

Contrarrazões apresentadas (ID 1005103).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0008631-11.2016.8.14.0032

APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE

APELADO: MARIA SUELI VASCONCELOS DE JESUS

ADVOGADO: CARIM JORGE MELEM NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência NCPC (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem com os débitos decorrente; condenou à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; condenou o pagamento de danos morais no valor de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais), sendo deduzido o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), para que não haja enriquecimento ilícito da parte.

Em mérito, sustenta o apelante: 1) que não há nenhuma ilegalidade no contrato, tendo a autora autorizado todas as transações; 2) que o banco agiu no exercício regular de seu direito; 3) exorbitância do valor arbitrado a título de danos morais; 4) inexistência de dano material; 5) não preenchimento dos requisitos para restituição em dobro.

Inicialmente, ressalto que o CDC é bastante esclarecedor quando em seu artigo 6º, VIII, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade da contratação do cartão, bem como das compras/saques nele realizados.

A autora narra que buscou a instituição financeira para realizar somente um empréstimo consignado, mas não solicitou qualquer cartão, posto isso, observo que o banco juntou uma proposta de adesão no ID 1005106 - Pág. 17 e autorização de transferência de recursos do cartão para conta corrente ID 1005106 - Pág. 18, que somados, bem como os boletos, não são capazes de comprovar a legalidade e transparência da operação.

Ao que parece quando a autora solicitou o empréstimo acabou sendo induzida a solicitar o cartão, do qual recebeu o valor de R$ 2.400,00 em sua conta como se tivesse solicitado um saque, no entanto não se sabe como e nem quando esse suposto saque foi realizado, nem as taxas de juros a ele aplicados, nem número de parcelas. A sentença muito bem esclareceu:

Ademais, não há nos autos qualquer menção à diferença de cada um dos negócios que são disponibilizados e tampouco especificação dos encargos que são inerentes a cada um deles (e.g., juros remuneratórios, moratórios etc.). Também não está comprovado no caderno processual que o requerido, por respeito ao dever de informação, esclareceu a autora sobre os encargos e percentuais de juros incidentes sobre o negócio e usuais para os cartões de crédito inadimplidos, já que, apesar do desconto pactuado em sua conta bancária, o consumidor permanece em mora.

Dessa forma, nenhum dos documentos trazidos pela parte recorrente está apto a comprovar a regularidade da transação, o que se nota é que a apelante sofreu com uma venda casada, fato que deve ser de responsabilidade banco que não tomou procedimentos adequados no momento da contratação.

Nesses casos, não reconhecida pelo consumidor a transação, comprovados os descontos efetuados e o valor depositado na conta, cabia ao demandado comprovar que adotou todas as medidas para a legitimidade da transação, deveria ter juntado o contrato com todas as características do cartão (tarifas aplicadas e data de vencimento, limite, por exemplo) somado de extratos contendo detalhes das compras ou saques realizados com local, data e hora, comumente fornecidos por cartões dessa natureza, justificando dessa forma a legalidade da dívida, transparência com o consumidor e ausência de fraude.

Quanto a inversão do ônus da prova, no caso nos autos, é inegável que a relação existente entre as partes se mostra como de natureza comercial, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Outrossim, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Aduz ainda o apelante ser indevida a indenização por danos materiais com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos pela autora, considerando que a devolução em dobro só é devida quando a cobrança realizada é indevida, e que, no caso presente, sendo a cobrança realizada de forma regular, é ilegal a devolução desses valores, seja de forma simples ou em dobro.

Nesse aspecto, vale ressaltar o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
"

Logo, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, e restando comprovada a culpa, decorrente da imprudência, do Banco demandado, ora apelante, mostra-se correta a sentença quanto aos danos materiais, inexistindo qualquer modificação a ser feita
.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IDOSA. VENDA CASADA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA COBRADA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A contratação de empréstimo consignado e cartão de crédito atrelado a contratação implica em venda casada, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar que os contratos foram livremente pactuados, sem qualquer condicionamento, do qual não se desincumbiu, prática abusiva prevista no art. 39, inc. I, do CDC, geradora do dever de devolver o que se pagou, em dobro. 2. O transtorno ultrapassou o mero dissabor, recomendando a condenação em danos morais, entretanto o valor deve ser fixado de forma razoável, adequada e justa. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0328535-86.2016.8.05.0001, Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO, Publicado em: 31/01/2019)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO À EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ART. 6º, III DO CDC. VENDA CASADA CARACTERIZADA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL RECONHECIDO. DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado a contratação de um cartão de crédito tem se tornado prática comum nas instituições financeiras, o consumidor procura o banco e solicita um empréstimo porém o banco, prevalecendo-se de sua posição de superioridade ou mesmo da ignorância da parte hipossuficiente, oferece um crédito consignado o qual é mais vantajoso para a instituição financeira, uma vez que este acarreta uma vantagem em seu favor devido a dívida renovável que acaba sendo gerada. 2. Recurso conhecido e não provido, mantendo a sentença de primeiro grau. (Relator (a): Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 25/06/2019; Data de registro: 26/06/2019)

Em outra banda, sustenta o apelante que inexiste dano moral a ser reparado, eis que não comprovado pela autora qualquer ato antijurídico ou descumprimento de dever legal ou contratual. Entretanto, no caso em análise, em sendo celebrado um contrato de empréstimo consignado, teria o réu que informar devidamente a possibilidade de contratação de cartão de crédito, de nenhuma forma atrelando um contrato ao outro. Evidencia-se, portanto, que, mesmo na hipótese de ter havido contratação do cartão, a responsabilização da demandada decorre da imprudência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista a falta de informação ao consumidor.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua alegada boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, uma vez que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, razão pela qual incide na regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.

Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou a autora, não se enquadrando os transtornos por ela suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

Quanto ao valor arbitrado no montante de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais), não considero razoável ou condizente com o dano sofrido, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os transtornos causados e todos os demais aspectos do caso concreto, posto isso:

A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar dano, como se extrai do art. 944, caput do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.063874-8/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2016, publicação da súmula em 17/01/2017).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
JULGO
PARCIALMENTE PROVIDO
,
reformando a sentença recorrida apenas no tocante ao valor da indenização por danos morais, sendo reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a decisão em seus demais aspectos
.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020